Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO POR INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS. CUMPRIMENTO FORÇADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Pleiteia o agravante medida judicial visando a compelir a parte devedora a cumprir o acordo entabulado entre as partes, no que se refere ao pagamento de honorários advocatícios, em caso de atraso no pagamento das parcelas. O pedido foi indeferido uma vez que na petição que noticiou o acordo entre as partes, foi formulado pedido de homologação daqueles termos, bem como a suspensão da execução, pedidos incompatíveis entre si, culminando com a suspensão dos autos. Preparo devidamente recolhido, id 51753779. Foram apresentadas contrarrazões.

2. Com efeito, nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo e instrumento contra decisão "não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." Assim, conheço do presente recurso.

3. A decisão impugnada indeferiu o pedido do agravante para compelir a parte devedora a efetuar o pagamento do valor estipulado no acordo extrajudicial, a título de honorários advocatícios, porquanto as parcelas foram adimplidas após o prazo de vencimento.

4. Com efeito, por ocasião da notícia do acordo nos autos judiciais, o credor formulou pedidos incompatíveis entre si, quais sejam: homologação do acordo extrajudicial e suspensão dos autos, levando o magistrado a deferir a suspensão do curso do processo, nos termos do art. 922 do CPC, deixando de homologar a avença, celebrada à margem do processo, com o intuito de resolver a controvérsia.

5. Dessa forma, não houve a constituição do título executivo judicial (art. 784 do CPC), porquanto o sobrestamento dos autos até o cumprimento dos termos acordados é mais favorável ao credor. Neste sentido: “É devida a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação. 2. A homologação do acordo e constituição de novo título vão de encontro aos princípios da celeridade e da eficiência do processo, visto que em caso de descumprimento as partes retornariam ao ponto inicial, com a necessidade de se deflagrar nova execução. Por outro lado, mantendo-se o processo suspenso, será possível o aproveitamento dos atos já realizados na execução’. (Acórdão 1767230, 07297079720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023).

6. Nesse cenário, o acordo celebrado entre as partes e que não foi submetido à homologação judicial, não produz efeitos de título executivo judicial. Portanto, há óbice para determinação judicial para cumprimento de condições pactuadas e não cumpridas. Decisão que se confirma.

7. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

8.A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.